Tribunal: STF
Processo: RE 85223
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. TRANSCRIÇÃO. NO BRASIL, AO CONTRARIO DO SISTEMA
GERMANICO, QUE ASSENTOU OS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO E FÉ PÚBLICA NO
REGISTRO, O CÓDIGO CIVIL NÃO ADOTOU SIMULTANEAMENTE ESSES DOIS
POSTULADOS, MAS APENAS O PRIMEIRO DELES, DE SORTE QUE A PRESUNÇÃO
PODE SER DESTRUIDA POR PROVA CONTRARIA, QUE DEMONSTRE QUE A
TRANSCRIÇÃO FOI FEITA, "V.G.", COM BASE EM "VENDA A NON DOMINO".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA "D" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL E PROVIDO.